Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), por ter subtraído objetos do interior de veículo após quebrar o vidro, sendo-lhe imposta pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, o afastamento da qualificadora por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do reduzido valor dos bens subtraídos; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução quanto à pena-base e à compensação entre reincidência e confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Afasta-se o princípio da insignificância quando não estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, especialmente em casos de reincidência específica.
4.Reconhece-se que a multirreincidência do agente evidencia habitualidade delitiva e elevado grau de reprovabilidade da conduta, o que impede o reconhecimento da atipicidade material, ainda que o valor dos bens seja reduzido.
5.Considera-se que a restituição dos bens não constitui fundamento suficiente, por si só, para a aplicação do princípio da insignificância.
6.Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo quando comprovada por conjunto probatório consistente, incluindo depoimento testemunhal coerente e laudo pericial que atesta dano compatível com arrombamento.
7.Rejeita-se versão defensiva isolada quando incompatível com as demais provas dos autos e desprovida de verossimilhança.
8.Admite-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e conduta social inadequada, especialmente quando o crime é praticado durante cumprimento de pena.
9.Reconhece-se a discricionariedade motivada do julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração específica.
10.Determina-se que, em caso de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação parcial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência específica afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem seja reduzido.
2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal corroborada por laudo pericial.
3.Reconhece-se a discricionariedade motivada do julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração específica.
4. A multirreincidência impede a compensação integral entre agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea.